Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710477-48.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: HEROILDA VIEIRA DA SILVA, MILSON IRAN DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR